Tribunal: TJES
Processo: 5000952-45.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000952-45.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LEIRE JANICE VESPERMANN BARBOZA VIEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO NÃO OBSERVADO NA ORIGEM – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS INICIADAS – ACORDO NÃO EFETIVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante se infere da exposição dos atos processuais pertinentes ao presente feito, resta evidenciado que este tramitou alheio ao procedimento específico para alienação judiciária, disciplinado no Decreto-lei nº 911/69.

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou o seguinte entendimento de que “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

3.
A integralidade da dívida, portanto, engloba as parcelas vencidas, vincendas e os encargos respectivos. No caso, a requerida/apelada não comprovou o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar. O descumprimento do prazo de cinco dias após a execução da liminar, sem o pagamento da integralidade da dívida, acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

4.
Todavia, no caso dos autos, conforme explicitado anteriormente, o magistrado de origem, deferiu na sentença o pleito da parte requerida, concedendo-lhe prazo para realização do depósito judicial no valor supostamente administrativamente acordado, R$ 16.140,19 (dezesseis mil cento e quarenta reais e dezenove centavos), ao argumento de que a quitação do débito não ocorreu por falha na prestação do serviço pela parte requerente apelante em desfavor da parte requerida, ao impedir a realização do pagamento pela parte requerida/devedora. Nota-se, portanto, que o douto juízo primevo abriu margem para que a parte requerida, ora apelada, procedesse com a quitação do contrato de forma diversa daquela prevista em lei.

5.
Na hipótese, não obstante as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a boa-fé processual da parte requerida, que arcou com o montante na forma deferida pelo magistrado de origem, a sentença primeva merece ser reformada. Desta feita, entendo que embora iniciadas tratativas extrajudiciais entre as partes, razão assiste ao banco apelante em relação à alegada inexistência de acordo entre as partes, uma vez que na pratica este não se efetivou, devendo ser provido o apelo por ele interposto, ante a inexistência de purga tempestiva no valor descrito na exordial.

6.
Nesse sentido, em que pese as circunstâncias do processo terem conduzido a desfecho favorável à parte requerida ora apelada, na medida em que o procedimento do Decreto-lei nº 911/69 não foi observado e foi possibilitada a quitação do débito de forma totalmente diversa da que ele estabelece, entendo a sentença merece ser reformada.

7.
Aliás, calha registrar que, tendo em vista a previsão legal expressa e o entendimento pacífico da jurisprudência sobre o tema relativo à purgação da mora, não fossem as particularidades do caso em apreço, o desfecho da lide seria completamente distinto.

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação cível interposta e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

contra r. sentença de ID nº 7180867, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em face de
LEIRE JANICE VESPERMANN BARBOZA VIEIRA
, rejeitou o pedido autoral, nos termos do artigo 487, I, do CPC, determinando o seguinte:

(...)
CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por certo) do valor da causa, a teor do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

Intime-se a parte requerida para realização do depósito judicial no valor administrativamente acordado, R$ 16.140,19 (dezesseis mil cento e quarenta reais e dezenove centavos). Prazo de quinze dias a contar da presente intimação.

Deve, ainda, a autora, a partir do depósito judicial, promover a devolução do veículo. Caso não haja devolução do veículo, no prazo de quinze dias, a contar da presente intimação, será apurada em sede de liquidação da sentença o valor condenatório/perdas e danos, observada, ainda, a incidência da multa prevista no artigo 3º, parágrafo 6º, do Decreto-lei n.º 911/1969.

Após, intime-se a parte autora para indicar conta bancária para o recebimento do valor depositado em conta judicial, bem como proceder com a restituição do veículo apreendido (Id n.º 26788340).

Apresentados aos autos o termo de restituição do bem móvel e indicada a conta bancária, expeça-se alvará/transferência em favor da parte autora. (...).

Irresignada com a r. sentença, o
BANCO ITAUCARD S.A

alega em suas razões recursais (ID nº 7180874), em síntese, que:
I)
“
Apesar da determinação para a comprovação do envio do boleto, o que já se demonstrou nos autos ser inviável, cumpre frisar que o requerido, ora apelado, teria possibilidade de comparecer aos autos antes mesmo da apreensão do bem e realizar o depósito, caso tivesse a intenção de honrar sua dívida.
”;
II)
“
a apelante comprovou que o boleto fora devidamente enviado ao endereço eletrônico indicado pela parte (leire.corretora@gmail.com), mas não possui acesso ao comprovante, uma vez que o envio ocorre de modo robotizado.
”;
III)
“
tendo em vista o descumprimento do avençado ante o não pagamento do acordo, há a necessidade de purga da mora integral após a apreensão. Vale dizer, deve ser desconsiderada a proposta realizada antes da retomada, visto que possuía prazo e modo pré-determinados para cumprimento (o que não foi realizado pela parte).”;
IV)
“A r. sentença deve ser reformada para afastar a obrigação de devolver o bem e consolidar a propriedade em nome do credor, pois nos termos do Art. 3º, § 1º do Decreto Lei 911/69, a purga da mora só ocorre se houver o depósito integral da quantia exigida na petição inicial.”;
V)
“A Apelada deixou de efetuar o depósito da quantia avençada de R$ 16.140,19 (dezesseis mil, cento e quarenta reais e dezenove centavos), enquanto o valor cobrado na petição inicial é de R$ 23.490,33 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e três centavos).”
e que
VI)
“A ausência de pagamento do avençado no modo e prazo pré-determinados implica a necessidade de pagamento do valor total da dívida para a purga da mora e por isso, deve ser mantida a liminar, consolidando propriedade e posse do veículo em favor do Autor.

Ante tais argumentos, requer a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação de busca e apreensão, ante cumprimento da liminar e ausência de pagamento da integralidade do débito.

A apelada presentou contrarrazões recursais através de ID nº 7180879, oportunidade em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Rememoro que a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão na origem visando a retomada do veículo Marca: FORD – Modelo: KA SE AT 1.5 – Ano: 2018/2019 – Cor: PRATA – Placa: QOW-9G34 – Chassi: 9BFZH54S6K8223601 – Renavam: 01161877301, adquirido por
LEIRE JANICE VESPERMANN BARBOZA VIEIRA

tendo financiado o valor de R$ 33.471,63, garantido por alienação fiduciária, por meio da cédula de crédito bancário de ID nº 7180556 firmada em 16/07/2021, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.249,40, com vencimento inicial em 16/08/2021 e final em 16/07/2024.

De acordo com a exordial, a requerida ora apelada deixou de arcar com as prestações devidas a partir de 16/11/2022, ou seja, a partir da 16ª parcela, o que fez com que o saldo devedor alcançasse a monta de R$ 23.490,33 até a data de 08/02/2023.

Em razão do não pagamento das parcelas, a devedora foi devidamente constituída em mora pelo credor/apelante, mediante notificação extrajudicial, através de carta registrada com aviso de recebimento (ID nº 7180556).

O magistrado deferiu a liminar de busca e apreensão (ID nº 7180559), que foi devidamente cumprida (ID nº 7180836).

A requerida ora apelada apresentou a contestação de ID nº 7180574, informando terem as partes acordado administrativamente a quitação da dívida em pagamento de um único boleto no valor de R$ 16.140,19 (dezesseis mil cento e quarenta reais e dezenove centavos), todavia, o boleto para pagamento não foi disponibilizado à requerida, o que foi rechaçado através da réplica de ID nº 7180842.

O magistrado primevo, através dos despachos de IDs nºs 7180849/7180855, entendeu por intimar a parte autora para demonstrar, no prazo de quinze dias, o envio do boleto para pagamento pela parte requerida, tendo a instituição financeira informando através da petição de ID nº 7180858 a impossibilidade de demonstração, visto que trata-se de envio robotizado, bem como que o boleto fora encaminhado ao e-mail indicado pela parte, qual seja: leire.corretora@gmail.com.

Por sua vez, a requerida ora apelada informou através da petição de ID nº 7180860 que não recebeu nenhum boleto para pagamento por parte da central de negociação da apelante e reiterou os pedidos contidos na contestação.

Diante das manifestações das partes (ID nºs 7180864/7180866), o magistrado sentenciou (ID nº 7180867) o feito de forma antecipada, rejeitando o pedido inicial, fundamentando que:

(...) No presente caso, a parte requerida, visando a aquisição do bem descrito na inicial, firmou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (Id n.º 22044382 – fls. 1-6), cujo adimplemento autorizaria a aquisição da propriedade. Entretanto, não cumpriu a obrigação que assumiu contratualmente, haja vista que não saldou todas as prestações avençadas.

A parte requerente comprova, documentalmente, as alegações expendidas na inicial, resultando incontroversa a existência da alienação fiduciária apontada e a inadimplência contratual, nos termos do artigo 2°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n.° 911/69, o que confere, ao proprietário fiduciário, o direito de busca e apreensão do bem, para os fins legais (artigo 3° do mencionado texto legal), circunstância que, não fosse a comprovação pela requerida de tratativas extrajudiciais firmadas entre as partes, autorizaria o acolhimento da pretensão inaugural.

Ocorre que, conforme documentos apresentados pela demandada em sede de contestação, a parte requerida/devedora aceitou oferta de quitação do débito, oferecida pela parte requerente/credora anteriormente à propositura da presente ação, em um único pagamento de boleto bancário no valor de R$ 16.140,19 (dezesseis mil cento e quarenta reais e dezenove centavos). No entanto, alega a requerida não ter recebido o boleto para pagamento, apesar das insistentes tentativas de obtenção em momentos ulteriores.

Ainda, intimada a demonstrar o envio do boleto para pagamento à requerida, como alegado em petição de Id n.º 28160710, a instituição demandante informou a impossibilidade de comprovar o envio do boleto bancário por ser o envio feito de forma robotizada (Id n.º 30417049).

Não se trata de justificativa plausível, na medida em que haveria, por qualquer sistema informatizado, a possibilidade de comprovar o envio de e-mail. A parte autora se resume a alegar em petição, sem qualquer prova mínima.

Portanto, entendo que a quitação do débito não ocorreu por
falha na prestação do serviço pela parte requerente em desfavor da parte requerida
, ao impedir a realização do pagamento pela parte requerida/devedora e, ainda, propor ação de busca e apreensão com consequente recuperação do veículo mesmo com tratativas firmadas extrajudicialmente.

Assim sendo, deve a parte requerida ser permitida a depositar judicialmente a quantia ofertada pelo banco requerente a fim de quitar o débito, ocasionando a quitação do que fora acordado, com a devida restituição do bem e transferência do valor depositado ao demandante.

É oportuno ressaltar que a purgação da mora não equivale ao reconhecimento jurídico do pedido, sendo, para tanto, imprescindível que, além do depósito, a parte requerida manifeste expressamente a sua concordância quanto aos termos articulados na inicial, fato que não ocorreu nos presentes autos. (...).

Repito, ao final, rejeitou o pedido de busca e apreensão, nos termos do artigo 487, I, do CPC, determinando o seguinte:

(...)
CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por certo) do valor da causa, a teor do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

Intime-se a parte requerida para realização do depósito judicial no valor administrativamente acordado, R$ 16.140,19 (dezesseis mil cento e quarenta reais e dezenove centavos). Prazo de quinze dias a contar da presente intimação.

Deve, ainda, a autora, a partir do depósito judicial, promover a devolução do veículo. Caso não haja devolução do veículo, no prazo de quinze dias, a contar da presente intimação, será apurada em sede de liquidação da sentença o valor condenatório/perdas e danos, observada, ainda, a incidência da multa prevista no artigo 3º, parágrafo 6º, do Decreto-lei n.º 911/1969.

Após, intime-se a parte autora para indicar conta bancária para o recebimento do valor depositado em conta judicial, bem como proceder com a restituição do veículo apreendido (Id n.º 26788340).

Apresentados aos autos o termo de restituição do bem móvel e indicada a conta bancária, expeça-se alvará/transferência em favor da parte autora. (...).

Em seguida, a apelada

se manifestou através de ID nº 7180870 e ss, colacionando comprovante de depósito judicial no valor de R$ R$ 16.140,19 (dezesseis mil cento e quarenta reais e dezenove centavos).

Consoante se infere da exposição dos atos processuais pertinentes ao presente feito, resta evidenciado que este tramitou alheio ao procedimento específico para alienação judiciária, disciplinado no Decreto-lei nº 911/69.

No que concerne a purga da mora, o §2º do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69 estabelece o seguinte:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) [...]

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Nota-se, após o advento da Lei nº 10.931/04, que alterou a antiga redação do dispositivo em exame, surgiu uma relevante controvérsia, resumida no seguinte questionamento: é possível a purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas, ou o dispositivo exige o pagamento da integralidade da dívida, isto é, o montante apresentado pelo credor na inicial?

Por esse motivo, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou o seguinte entendimento:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas
. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2.
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente
. 3. O acórdão recorrido que diverge da orientação firmada pela jurisprudência do STJ merece reforma. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Agravo interno no recuso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.632.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

A integralidade da dívida, portanto, engloba as parcelas vencidas, vincendas e os encargos respectivos.

No caso, a requerida/apelada não comprovou o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

O descumprimento do prazo de cinco dias após a execução da liminar, sem o pagamento da integralidade da dívida, acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

Todavia, no caso dos autos, conforme explicitado anteriormente, o magistrado de origem, deferiu na sentença o pleito da parte requerida, concedendo-lhe prazo para realização do depósito judicial no valor supostamente administrativamente acordado, R$ 16.140,19 (dezesseis mil cento e quarenta reais e dezenove centavos), ao argumento de que a quitação do débito não ocorreu por falha na prestação do serviço pela parte requerente apelante em desfavor da parte requerida, ao impedir a realização do pagamento pela parte requerida/devedora.

Nota-se, portanto, que o douto juízo primevo abriu margem para que a parte requerida, ora apelada, procedesse com a quitação do contrato de forma diversa daquela prevista em lei.

Na hipótese, não obstante as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a boa-fé processual da parte requerida, que arcou com o montante na forma deferida pelo magistrado de origem, a sentença primeva merece ser reformada.

Desta feita, entendo que embora iniciadas tratativas extrajudiciais entre as partes, razão assiste ao banco apelante em relação à alegada inexistência de acordo entre as partes, uma vez que na pratica este não se efetivou, devendo ser provido o apelo por ele interposto, ante a inexistência de purga tempestiva no valor descrito na exordial.

Nesse sentido, em que pese as circunstâncias do processo terem conduzido a desfecho favorável à parte requerida ora apelada, na medida em que o procedimento do Decreto-lei nº 911/69 não foi observado e foi possibilitada a quitação do débito de forma totalmente diversa da que ele estabelece, entendo a sentença merece ser reformada.

Aliás, calha registrar que, tendo em vista a previsão legal expressa e o entendimento pacífico da jurisprudência sobre o tema relativo à purgação da mora, não fossem as particularidades do caso em apreço, o desfecho da lide seria completamente distinto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo banco e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada consolidando a posse e propriedade plena e exclusiva do bem objeto da lide nas mãos do banco/apelante, tornando definitiva a liminar concedida.

Outrossim, inverto os ônus de sucumbência e condeno a requerida/apelada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos moldes fixados.

Por fim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)